Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-82.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706049-82.2021.8.07.0010 RECORRENTE: ANTONIA CRISTINA DA SILVA MACHADO RECORRIDO: MIDWAY S.A.- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC – Tema 1.046). Todavia, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022. Por essa razão, revogo a decisão de ID 36138942, e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. DISSOCIAÇÃO. CONTROVÉRSIA. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PRESCRIÇÃO. VALOR NOMINAL. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece das contrarrazões apresentadas, ante a completa dissociação com o objeto do apelo, uma vez que no recurso não houve qualquer insurgência de natureza compensatória relativa a danos morais. 2. Trata-se de recurso de apelação contra a sentença que acolheu o pedido inicial para reconhecer a prescrição e declarar inexigível a cobrança feita pelo réu em face da autora. 3. O cerne da controvérsia recursal consiste: 1) na retificação pela sentença do valor atribuído à causa, mais especificamente, se deve considerar apenas o principal do débito prescrito ou o resultado de seu somatório com juros e atualização; e, 2) nos critérios de fixação dos honorários de sucumbência pelo Juízo sentenciante. 4. O Juízo pode proceder à modificação do valor atribuído à causa, de ofício ou a pedido do réu. 5. Nas ações em que se discute a prescrição de dívida, o valor da causa deve corresponder ao montante nominal do débito, sem incidência de encargos moratórios. 6. Julga-se prejudicado o pleito que objetiva modificar o critério de fixação dos honorários advocatícios, uma vez que o arbitramento segundo os percentuais previstos no art. 82, §2°, do CPC, poderia importar, aplicando-se o percentual mínimo, em valor menor que aquele já fixado na sentença segundo critérios de equidade. 7. A fixação dos honorários deve ter por base, a teor do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil, mesmo nos casos de fixação por equidade (art. 85, §8°), a natureza da demanda, o lugar de prestação do serviço, o tempo de sua tramitação e, principalmente, a complexidade dos atos praticados. 8. Objetiva a norma de regência estabelecer padrão normativo para fixação da verba honorária, condizente com o grau de trabalho desenvolvido, a complexidade e o tempo necessário à defesa da parte vencedora, critérios, portanto, que permitem valoração pelo julgador, sobretudo diante de casos em que a atividade exercida pelo patrono não excedeu o grau de complexidade exigido em demandas judicias corriqueiras. 9. No caso dos autos, considerando a própria natureza jurídica da pretensão autoral, que não demandou diligências extraordinárias, nem as teses debatidas se revestiram de fundamentos extraordinários ou incomuns, entendo que o montante fixado pelo Juízo singular é suficiente para remunerar condignamente o patrono da parte vencedora. 10. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 292, inciso I, e 293, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que não é autorizada a mudança do valor da causa na sentença diante da ocorrência da preclusão; b) artigo 85, § 2o, do CPC, aduzindo que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa; c) artigos 85, §§ 2o e 8o, da Lei Adjetiva, e 23 da Lei 8.906/94, sustentando que, subsidiariamente, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa por se tratar de demanda judicial com valor irrisório. Indica dissenso interpretativo em relação a todas as teses com julgados do STJ, do TJMG e do TJDFT. Em contrarrazões, a parte recorrida pede para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136 e OAB/SP 128.341. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 85, § 2o, do CPC, bem como acerca do suposto dissenso interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissídio pretoriano foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva em relação à recorrida, em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136 e OAB/SP 128.341, conforme requerido em ID 36100678. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031